Tribunal: STJ
Processo: 1500368-43.2019.8.26.0462
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019414 - SP (2025
/0307191-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R M DE L
ADVOGADOS
: LÍVIA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA - SP192921
LUCIENE FERREIRA DA ROCHA - SP358768
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: L N G B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: A N
ADVOGADOS
: IVANA APARECIDA BARROS LIMA - SP430790
IZAQUE SILVIO DE SÁ - SP468350
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental em habeas corpus, sob alegação de omissão na análise de fato relevante
e dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
4.
contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de
5.
declaração.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
Documento eletrônico VDA53867203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d7b3659b-d81f-4669-91a2-cf4b39c1c857

6.
aclaratórios para rediscussão do julgado.
Não se evidencia qualquer omissão no
julgamento, sendo a fundamentação apresentada suficiente para justificar a conclusão do
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis
nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada,
2.
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de
3.
declaração.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados
pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.022,
art. 3

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de
EAREsp n. 1.604.546/PR,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
22/02/2023;
HC 934348/RS,
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ,
Rel. Min.
18/12/2024,
23/12/2024;
REsp n. 2.109.464/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, j.
DJEN
01/12/2025,
09/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d7b3659b-d81f-4669-91a2-cf4b39c1c857

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019414 - SP (2025
/0307191-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R M DE L
ADVOGADOS
: LÍVIA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA - SP192921

LUCIENE FERREIRA DA ROCHA - SP358768
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: L N G B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: A N
ADVOGADOS
: IVANA APARECIDA BARROS LIMA - SP430790

IZAQUE SILVIO DE SÁ - SP468350
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental em habeas corpus, sob alegação de omissão na análise de fato relevante
e dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
4.
contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de
Documento eletrônico VDA53867206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Código de Controle do Documento: c43d7a79-14b9-4d38-8031-91fbce0c4c55

5.
declaração.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
6.
aclaratórios para rediscussão do julgado.
Não se evidencia qualquer omissão no
julgamento, sendo a fundamentação apresentada suficiente para justificar a conclusão do
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis
nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada,
2.
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de
3.
declaração.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados
pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.022,
art. 3

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de
EAREsp n. 1.604.546/PR,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
22/02/2023;
HC 934348/RS,
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ,
Rel. Min.
18/12/2024,
23/12/2024;
REsp n. 2.109.464/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, j.
DJEN
01/12/2025,
09/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R M DE L (fls. 707-715), em
face do acórdão proferido por esta Quinta Turma, que concluiu pelo desprovimento do
agravo regimental (fls. 697-702).
O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, uma vez que não teria
sido analisado fato relevante para o deslinde do feito, bem como de determinados
dispositivos legais. Pugna pela reanálise e revisão do julgamento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53867206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Código de Controle do Documento: c43d7a79-14b9-4d38-8031-91fbce0c4c55

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos de
declaração.
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração têm
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Admite-se,
ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos termos
do
III, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1022,
art. 3
A partir da leitura dos embargos de declaração opostos, nota-se que a parte
embargante não comprova a existência de qualquer omissão, erro ou contradição na
decisão ora impugnada, limitando-se a indicar que a fundamentação não teria sopesado fato
que entende relevante.
Como é cediço, a pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela
qual a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram os
precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material
que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se a parte
embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado embargado, sendo a fundamentação suficiente para justificar a
conclusão de que o embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção da punibilidade.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da
decisão ou para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento, sendo vedado seu uso com caráter infringente. Conforme
reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg
nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Terceira Seção, DJe de
. [...].
22/02/2023)
(EDcl nos EDcl no AgRg no
Relatora
RHC 200239/RJ,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA,
Documento eletrônico VDA53867206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Código de Controle do Documento: c43d7a79-14b9-4d38-8031-91fbce0c4c55

Data do Julgamento: 18/ 2/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.
25/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma desta Corte Superior que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do
julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...].
(EDcl no AgRg no
Relator Ministro MESSOD
HC 934348/RS,
AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
Data da Publicação/Fonte: DJEN
.
18/12/2024,
23/12/2024)

Busca o autor a revisão do mérito, sob fundamento de não ter sido analisado a
totalidade dos argumentos apresentados. Contudo, conforme pacífico entendimento desta
Corte Superior, não está o julgador obrigado a rebater todos os argumentos, mas sim
apresentar fundamentação suficiente que suporte sua decisão.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
TRIUMEQ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação
vinculada, destinando-se ao esclarecimento de decisão eivada de
Documento eletrônico VDA53867206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Código de Controle do Documento: c43d7a79-14b9-4d38-8031-91fbce0c4c55

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, se os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a conclusão da decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos utilizados pela parte.
3. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas
no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade, contradição ou
omissão quanto a ponto controvertido relevante. O Tribunal de origem
enfrentou especificamente o objeto do cumprimento (medicamento
Triumeq), as teses de astreintes e juros de mora, e a necessidade de
documentação comprobatória, afastando o pedido de multa e juros com
fundamento na inexistência de descumprimento de ordem judicial e na
ausência de comprovação, pelo exequente, de desembolsos idôneos.
4. O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas as questões
debatidas foram explicitamente resolvidas no acórdão embargado,
rechaçando a existência de vícios. Embora o recorrente pretenda
manifestação específica sobre cada ponto, os acórdãos apresentaram
razões suficientes e coerentes para a decisão adotada, enfrentando o cerne
da controvérsia. À luz do
do CPC, tal prestação jurisdicional é
art. 1.022
bastante, não se configurando omissão qualificada.
5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não
configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se mantém
nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada de forma
lógica e sistemática, com base na integralidade da peça processual.
Assim, não há que se falar em julgamento extra petita quando a decisão
representa consequência lógica do julgado, estando seus efeitos
compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional.
6. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.109.464/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

Dessa forma, não se evidencia qualquer omissão no julgamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53867206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Código de Controle do Documento: c43d7a79-14b9-4d38-8031-91fbce0c4c55

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0307191-1
AREsp 3.019.414 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10053891820238260462 15003684320198260462 20871202019
2087120472019030308
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R M DE L
ADVOGADA
: LÍVIA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA - SP192921
ADVOGADA
: LUCIENE FERREIRA DA ROCHA - SP358768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L N G B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: A N
ADVOGADOS
: IVANA APARECIDA BARROS LIMA - SP430790
IZAQUE SILVIO DE SÁ - SP468350
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R M DE L
ADVOGADA
: LÍVIA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA - SP192921
ADVOGADA
: LUCIENE FERREIRA DA ROCHA - SP358768
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: L N G B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: A N
ADVOGADOS
: IVANA APARECIDA BARROS LIMA - SP430790
IZAQUE SILVIO DE SÁ - SP468350
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494945069440<5@
2025/0307191-1 - AREsp 3019414 Petição : 2025/0116903-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:38:04
Código de Controle do Documento: 91EECB74-87B8-439A-94BB-108ED2570FA7